Tribunal: TJSP
Processo: 1030560-35.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Compra e venda de veículo. Reparos realizados pela compradora. Desfazimento do negócio em razão de vício descoberto por oportunidade de vistoria levada a efeito pela seguradora. Devolução do veículo e restituição do preço. Ação movida pela compradora pleiteando o recebimento do valor gasto com os reparos. Ausência de prova da ciência da alienante acerca do vício redibitório. Aplicação do art. 443

Ementa:
Compra e venda de veículo. Reparos realizados pela compradora. Desfazimento do negócio em razão de vício descoberto por oportunidade de vistoria levada a efeito pela seguradora. Devolução do veículo e restituição do preço. Ação movida pela compradora pleiteando o recebimento do valor gasto com os reparos. Ausência de prova da ciência da alienante acerca do vício redibitório. Aplicação do art. 443 do Código Civil. Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028849
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030560-35.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ADRIANA BONINI DE FREITAS, é apelada SANDRA MARA ROTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030560-35.2018.8.26.0564 -Voto no 36.406
2
APELAÇÃO No 1030560-35.2018
APELANTE: Adriana Bonini de Freitas
APELADO: Sandra Mara Rotta
COMARCA: São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Compra e venda de veículo. Reparos realizados pela compradora.
Desfazimento do negócio em razão de vício descoberto por
oportunidade de vistoria levada a efeito pela seguradora.
Devolução do veículo e restituição do preço. Ação movida pela
compradora pleiteando o recebimento do valor gasto com os
reparos. Ausência de prova da ciência da alienante acerca do vício
redibitório. Aplicação do art. 443 do Código Civil. Ação
improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n° 36.406
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de
danos. O magistrado, Doutor Ivo Roveri Neto, entendeu que o
desfazimento do negócio de forma amigável, com a restituição do
valor pago pela Autora quando da aquisição do veículo, impede a
cobrança do valor despendido com o conserto do automóvel, antes
do distrato, eis que inviável o ressarcimento pelos prejuízos não
incluídos no acordo a que chegaram as partes. Imputou à Autora as
custas e despesas do processo, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
Apela
a
Autora
alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030560-35.2018.8.26.0564 -Voto no 36.406
3
cerceamento de defesa. Insiste na restituição do valor despendido
com o conserto do veículo, sob pena de enriquecimento sem causa.
Pede indenização por dano moral.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Adriana Bonini de Freitas alega que,
em 06/06/2018, adquiriu de Sandra Mara Rotta o veículo marca
Ford KA, ano 2009, placas EDG-1105, e nele realizou reparos,
tendo despendido R$ 3.050,81. Anota que a necessidade destes
reparos fora anunciada na época da aquisição. Diz que submeteu o
veículo a vistoria, para contratação de seguro, oportunidade em que
foi constatada a existência de rachaduras no chassi, o que
inviabilizou a utilização do veículo. Por isto a Autora devolveu o
veículo e recebeu o preço. Ajuizou esta ação visando o recebimento
do valor gasto com os reparos.
A Ré alega que o veículo estava em
boas condições de uso, tanto que foi aprovado em vistoria anterior.
Sustenta não comprovado o conserto do veículo. Insurge-se contra
a reparação do dano moral.
É controversa a existência de vícios
ocultos no veículo na época da aquisição. Embora a vistoria
realizada pela seguradora e as fotografias de fls. 21/22 indiquem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030560-35.2018.8.26.0564 -Voto no 36.406
4
que o chassi tinha rachaduras, o veículo foi submetido a vistoria no
DETRAN poucos dias antes da venda, o chassi foi examinado e o
veículo foi aprovado (fls. 20).
Desnecessária, entretanto, a dilação
probatória, pois, ainda que comprovada a existência dos vícios na
época da venda, a ação seria improcedente.
Isto porque se aplica ao caso o art.
443 do Código Civil, que trata da responsabilidade do alienante no
caso de vício redibitório: “Se o alienante conhecia o vício ou
defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o
não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as
despesas do contrato.”.
A Autora sequer alegou que a Ré
tinha conhecimento do vício, aliás tudo indica que desconhecia, eis
que, como visto, o veículo foi aprovado na perícia do DETRAN.
Assim, cumpria à Ré apenas a
devolução do preço, providência já tomada.
Como a Autora sequer alegou que a
Ré tinha conhecimento do vício, não se configura cerceamento de
defesa por não ter sido concedida oportunidade para provar fato
não alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030560-35.2018.8.26.0564 -Voto no 36.406
5
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 15% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Pedro Baccarat
Relator